Tribunal: TJES
Processo: 5000721-27.2022.8.08.0023
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000721-27.2022.8.08.0023
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ALCILEA PINTO ZUQUI e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5000721-27.2022.8.08.0023

RECORRENTE: BANCO PAN S.A

RECORRIDO: ALCILEA PINTO ZUQUI

RELATORA:. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

JUÍZA SENTENCIANTE:DANIELA DE VASCONCELOS AGAPITO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CONTRATAÇÃO PELA PARTE AUTORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS BANCOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
ação de indenização por danos morais e materiais
proposta por
ALCILEA PINTO ZUQUI
em face de
BANCO PAN S.A
. Narra a parte autora, em síntese, que é segurada do INSS, e que recebe benefício previdenciário. Informou que, ao solicitar extrato de sua conta bancária, verificou a existência de contratação de operação de crédito, com desconto em seu benefício, realizado sem o seu conhecimento ou consentimento.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7840138) que resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, soluciono a controvérsia nos seguintes termos:

a) declaro a nulidade da operação de crédito e a inexistência do débito descrito na inicial.

b) condenado a parte requerida BANCO PAN S.A., em definitivo, a cessar os descontos realizados, descritos nos autos.

c) condeno a parte requerida BANCO PAN S.A. ao pagamento de indenização por danos morais a parte autora, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). Os juros moratórios referentes à reparação por dano moral, na responsabilidade contratual, incidem a partir da citação. A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento, consoante a Súmula n.º 362/STJ (AgInt no AREsp 1923636 / RJ).

d) o fator de correção a ser aplicado deve ser aquele previsto na Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que se destina a atualizar monetariamente valores judiciais no âmbito da competência desse Poder, e compreende um encadeamento de índices de preços (ORTN/OTN/BTN/UFIR/IPC-FIPE/INPC-IBGE), sendo que a partir de 07/99 o índice de preços utilizado é o INPC/IBGE. Juros Legais: Até 10/01/2003 a taxa de juros é de 0,5% ao mês e de 11/01/2003 em diante a taxa de juros é de 1% ao mês (conf. Lei 10.406/02).

e) o valor devido a parte requerente será apurado com a apresentação de cálculo aritmético, na fase de cumprimento de sentença, autorizada a compensação, pela parte requerida, de eventual valor efetivamente disponibilizado na conta da parte autora e por ela sacado.

f) Julgo improcedente o pedido em face de SERASA S.A.

g) resolvo o processo e/ou pedido contraposto, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

h) ratifico eventual decisão que antecipou os efeitos da tutela proferida nos autos.

i) autorizo a expedição de alvarás para a finalidade de recebimento dos valores em favor dos respectivos beneficiários após o trânsito em julgado da sentença.

j) sem custas e honorários, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

Irresignado, o banco requerido interpôs Recurso Inominado (ID. 7328386). Em suas razões, pugna exclusivamente pelo afastamento da condenação em danos morais, pois entende não ser cabível. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, ante a ausência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo.

O caso em tela exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Por conseguinte, milita em favor da recorrida os benefícios da inversão do ônus da prova, na forma do inciso VIII, do art. 6º do mesmo diploma legal, devendo a responsabilidade da recorrente ser analisada à luz da teoria objetiva.

Feita essa observação e analisando, detidamente, o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção
da sentença.

Pois bem, compulsando os autos, resta evidente a falha na prestação de serviços da instituição financeira recorrente, tendo em vista que foi celebrado contrato de empréstimo consignado em nome da autora, o qual declara não ter realizado.

Portanto, o banco não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil.

A
certadamente julgou o juízo de piso ao declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes.

A falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na realização de suas atividades, deixando de providenciar a segurança necessária para as contratações de empréstimos.

Isto porque, conforme exposto, resta configurada a fraude, uma vez que o contrato foi firmado em nome da Recorrida, sem sua autorização ou conhecimento.

Portanto, resta configurada a conduta ilícita e, por conseguinte, o dever de indenizar a recorrida pelos danos materiais e morais sofridos, nos termos dos artigos art. 3º c/c 7º, p. único e 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c 186 e 927 do Código Civil.

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto este projeto de voto à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)